Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729848-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: VALDAC LTDA, AVALV ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Pátio Brasil Shopping contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 100754897) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708332-13.2018.8.07.0001, desconstituiu a penhora de ativos financeiros e determinou a sua transferência para o juízo universal competente. Confira-se o teor da referida decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração movidos pela autora, sob o argumento de que existe omissão na apreciação da competência para deliberar acerca da essencialidade e destinação dos valores constritos nos autos. Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a omissão apontada pela recorrente, nos termos do art. 1022 do CPC. O bloqueio de valores e automática conversão em penhora foi efetivada em 22/03/2021, conforme termo de ID 86941793. Em razão da impugnação intempestiva (ID 93350960), foi determinada a transferência de valores (ID 94200460), encaminhada em 16/06/2021 ao Banco do Brasil para cumprimento (ID 94865601). Somente em 12/07/2021 foi informado que o pedido de recuperação judicial formulado pela executada em 09/06/2021 foi deferido em 08/07/2021 (ID 97295633). Dispõe o art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005) que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, sendo este o caso do crédito ora executado. A despeito da informação ter sido realizada após a determinação de transferência de valores, considerando que o valor penhorado ainda se encontra depositado na conta judicial 4400126269520, a apreciação do destino deve ser feita pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Em razão do exposto, desconstituo a penhora de ativos financeiros (ID 86941793) e determino a transferência para o juízo competente. Oficie-se, com urgência, ao Banco do Brasil informando o cancelamento da ordem anterior de transferência de valores (ID 94200460). Oficie-se ao Banco do Brasil para promover a transferência do saldo capital de R$8.853,86 e acréscimos da conta judicial no 4400126269520, vinculada ao processo no 0708332-13.2018.8.07.0001, para a conta judicial vinculada ao processo 1059536-81.2021.8.26.0100, do juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. (...) Após, aguarde-se a suspensão, nos termos da decisão de ID 97610314.” Em suas razões recursais (ID 29071324), o exequente sustenta que “se, quando do deferimento da recuperação judicial, o D. Juízo de origem apenas houvesse deferido a penhora de ativos das Executadas, tal fato não bastaria para afastar a competência do Juízo Universal”, contudo, “no caso dos autos, além da penhora, os seguintes fatos ocorreram antes da recuperação judicial: i) transferência dos valores para conta do Juízo; ii) transcurso in albis do prazo para impugnação à penhora; iii) efetivação da penhora; e iv) determinação de transferência para conta da Credora, ora Agravante”. Defende que a quantia penhorada já possuía natureza de parcela da dívida quitada, não mais de “crédito existente” e, “nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT, não deveriam ter sido atingidos pela recuperação judicial”. Colaciona julgados deste Tribunal em abono à sua tese. Pretende a reforma da decisão agravada “para determinar que os R$8.853,86 já bloqueados, efetivamente penhorados e transferidos para conta vinculada ao Juízo de origem, não se sujeitam ao Juízo Universal da recuperação, determinando a sua transferência para conta da Agravante”. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o perigo na demora “decorre do fato de que o D. Juízo de 1a instância já determinou o cancelamento da ordem de transferência para a Agravante e já determinou, com urgência, a transferência para o Juízo Universal da recuperação judicial”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que: “i) seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para sustar toda e qualquer ordem de transferência ao Juízo Universal da recuperação judicial, até o julgando definitivo do presente agravo de instrumento, com remessa de ofício, se for o caso, à instituição financeira; ii) seja reformada a r. decisão recorrida para determinar que os R$8.853,86 já bloqueados, efetivamente penhorados e transferidos para conta vinculada ao Juízo”. Preparo recolhido (IDs 29071325 e 29071326). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, não se revelam os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. O cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os arts. 6o, 49, 52, III, e 59, da Lei 11.101/2005[1]. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “o controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens constritos” (AgInt no AREsp 1.542.089/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/05/2020). Desse modo, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal (AgInt no CC 155.535/BA, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/09/2019). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO. I. Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. III. Deferida a recuperação judicial, a subsistência da penhora, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório passa à órbita decisória do juízo respectivo. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1333845, 07280312220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.